Tribunal: TJES
Processo: 5011126-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011126-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011126-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E SELETOR DE RAJADAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, resta comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes de autoria de que ambos os denunciados alternavam o porte das armas de fogo apreendidas.

4. O paciente fora preso em flagrante, tendo em sua posse duas armas de fogo, sendo uma de numeração suprimida e seletor de rajadas, evidenciando o risco exacerbado que a sua conduta oferece à Ordem Pública.

4. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

5.
Denegada a ordem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011126-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor LUCAS HENRIQUE DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos do Processo tombado sob nº 0000716-10-2023-8-08-0006, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão (ID 6217701) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6385059).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6487392) manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 19/4/2023, à Rua Rio Jemunhuna, Bairro de Fátima, Município de Aracruz, o apelante e o codenunciado Julierme Fonseca Silva portavam armas de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma pistola marca Emtan Ramon, calibre 9MM, numeração suprimida e seletor de rajada, municiada com 14 munições, e uma garrucha calibre 22.

Consta dos autos digitais que policiais militares receberam a denúncia anônima de que um suspeito de cometimento de roubo estaria próximo a uma padaria. Ao chegarem ao local, abordaram o codenunciado Julierme, o qual confessou a prática do ilícito e informou que entregou a arma de fogo em um ponto do tráfico de drogas do Bairro de Fátima.

Chegando na localização indicada no Bairro de Fátima, quando o
paciente Lucas
avistou a guarnição policial, empreendeu fuga e arremessou uma arma de fogo por cima de um muro. Após os policiais militares recuperarem a arma, constataram ser a pistola da marca Emtan Ramon, calibre 9MM, numeração suprimida e seletor de rajada, municiada com 14 munições. Ainda, em buscas na área da qual o paciente se evadiu, os policiais também encontraram a arma de fogo, tipo garrucha, calibre 22.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Em leitura aos depoimentos prestados pelo paciente e pelo codenunciado, observa-se que o paciente assume a propriedade da arma de fogo, tipo garrucha, calibre 22, enquanto que o codenunciado, a propriedade da pistola marca Emtan Ramon, calibre 9MM, numeração suprimida e seletor de rajada, municiada com 14 munições.

Contudo, conforme aponta o representante do Ministério Público em sua inicial acusatória, há indícios de que ambos alternavam o porte das armas de fogo a fim de cometerem outros ilícitos.

Ademais, a pistola 9MM foi encontrada
na posse do paciente
, tendo afirmado, em seu depoimento, que a teria trocado com o codenunciado Julierme pela sua garrucha.

Deste modo, resta comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes de autoria de que
ambos os denunciados alternavam o porte das armas de fogo apreendidas
.

Com relação ao
periculum in libertatis
, relembro que o paciente fora preso em flagrante, tendo em sua posse duas armas de fogo, sendo uma de numeração suprimida e seletor de rajadas, evidenciando o risco exacerbado que a sua conduta oferece à Ordem Pública.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observo que o apelante já foi preso pela suposta prática de outros crimes (autos nº 0000611-33.2023.8.08.0006, autos nº 0002939-67.2022.8.08.0006, nº 0005291-71.2017.8.08.0006, nº 0003656-16.2021.8.08.0006), restando comprovado, então, o risco da reiteração delitiva.

Relembro que “
a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, as peculiaridades do caso demonstram que outras medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a prevenção, revelando-se incabível a substituição da prisão preventiva.

Evidencio que o fato de estar preso há pouco mais de 06 (seis) meses não se mostra exacerbado. Em consulta aos autos de origem, observo que a denúncia já foi apresentada e recebida, bem como a resposta à acusação.

Por fim, “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
”
. (AgRg no HC n. 842.377/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do
writ
e na parte conhecida DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)